Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (AGRAVANTE), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (AGRAVADO), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTEVE INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA DE OBJETO E POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CONDIÇÃO DE TERCEIRO – POSTERIOR INCLUSÃO COMO RÉU NA LIDE PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO ART. 485, VI, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso vertente, o Agravado busca proteger imóvel que, fatalmente, será atingido pela sentença da demanda conexa e vindica ressarcimentos, caso a retomada ocorra, das benfeitorias construídas e realizadas no bem, ou seja, evidente o interesse processual e legitimidade ativa.

Contudo, tendo sido o Opoente incluído num dos polos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº 0001457-30.2015.811.0044, em momento posterior à propositura do incidente de oposição, percebe-se que houve a perda superveniente do interesse processual em relação ao procedimento de oposição.

Logo, impõe-se a extinção do feito, (art. 485, VI, do CPC) ante a perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA e DEODATO MENK CINTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação de Oposição nº 1001475-58.2020.8.11.0044, movida por AFRIKIN OVCHINNIKOV, que indeferiu os pedidos de extinção da ação pela perda de objeto e por inadequação da via eleita.

Em suas razões, sustenta que a ação de oposição é um instrumento jurídico que permite a terceiros participarem de um litígio para proteger seus próprios interesses, quando estes estão relacionados ao objeto da demanda principal.

Informa que, no caso, o agravado ingressou nos autos da ação oposta, deixando, portanto, de figurar como terceiro, que poderia ser, de alguma forma, prejudicado, sem exercício de ampla defesa e contraditório, de seus bens ou direitos.

Assevera que, deferido o ingresso do agravado, ainda que como terceiro interessado, em razão da alegação de ser o atual possuidor do imóvel, em questão, a Ação de Oposição perdeu o seu objeto, conforme precedente recente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Lado outro, defende que não cabe ação de oposição em face de ação possessória, vez que a ação oposta pelo agravado tem por objeto a reintegração de posse de área, ou seja, trata-se de ação possessória, na qual se discute a posse. Não obstante, a partir dos argumentos defendidos pelo agravado, este busca, em sua oposição discutir o domínio da mesma área.

Destaca que a ação principal é uma ação de rescisão contratual c/c com reintegração de posse, razão pela qual em hipótese alguma é discutido domínio do imóvel, o que, por si só, é óbice para o processamento da presente ação de oposição.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal de efeito ativo e, consequentemente, extinguir a presente ação.

No mérito, requer seja
provido o agravo, para o fim de reformar a decisão para, reconhecendo a inadequação da via eleita pelo agravado, extinguir o processo de oposição sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; declarar a perda superveniente do objeto da oposição, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender o andamento do feito até julgamento deste Recurso (ID 205059169).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 206060896).

Contraminuta da agravada (ID 209893693).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OPOSIÇÃO ajuizada por ADRIKIN OVCHINNIKOV em face de DEODATO MENK CINTRA, MARI LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA e DIEGO DA SILVA ABEL, alegando ser legítimo possuidor e proprietário do imóvel discutido na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS nº 0001457-30.2015.811.0044.

Informa que firmou com o requerido Diego da Sila Abel, em 01.08.2017, instrumento particular de compra e venda de imóvel rural pelo valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) tendo em vista a inexistência de título de propriedade.

Alega que desde a compra se encontra na propriedade rural e vem aplicando a integralidade dos seus recursos no imóvel, uma vez que se trata de sua única fonte de renda.

Por essas razões, pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela, pela imediata suspensão do trâmite da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse nº 1457-30.2015.811.0044, movida por Deodato Menck Cintra e Maria Luiza Antunes Dias Cintra contra Diego Da Silva Abel, pois as demandas devem ser julgadas simultaneamente para evitar posições conflitantes sobre a matéria.

No mérito requer seja o oponente declarado e reconhecido como legítimo possuidor e proprietário do imóvel denominado Fazenda Karibe, bem como seja afastada a possibilidade de discussão sobre tal matéria nos autos da ação de rescisão contratual.

Subsidiariamente, pleiteia pelo ressarcimento integral e prévio do valor pago pela compra do bem, investimentos e retenção de benfeitorias no valor de R$ 2.645.206,93 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e noventa e três centavos).

Inicialmente, por entender que a questão relativa à posse e propriedade do negócio jurídico informado na inicial não é útil aos objetivos do oponente, sendo que em consequência disso falta-lhe interesse processual, caracterizando, portanto, hipótese de carência da ação, o Magistrado julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330 inciso III e art. 785, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Interpostos Recursos de Apelação pelas partes, o apelo de AFRIKIN OVCHINNIKOV foi provido a fim de, reformada a sentença, permitir o regular processamento da Ação de Oposição.

Já o apelo de DEODATO MENK CINTRA e MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA foi julgado prejudicado.

Remetidos os autos à instância singela e após a instrução do feito, o Magistrado a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“VISTO,

Acolho a manifestação apresentada pelo oponente à Ref. 88543869, para a aplicação do que dispõe o artigo 685, do Código de Processo Civil para determinar a tramitação simultânea com a ação originária de nº 0001457-30.2015.8.11.0044.

Assim, considerando a pendência de realização de perícia técnica naqueles autos, determino o sobrestamento do feito até a apresentação do laudo pericial.

Outrossim, desde já, defiro a produção de prova testemunhal, a qual será realizada com a finalização e homologação do laudo pericial a ser apresentado nos autos de nº 0001457-30.2015.8.11.0044, com designação de audiência de instrução na mesma data.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

A parte Requerida opôs Embargos de Declaração arguindo omissão quanto ao não cabimento de ação de oposição ante as ações possessórias e inadequação da via eleita, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, antes de adentrar a fase de instrução processual, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

Alegou, ainda, a perda de objeto superveniente da ação de oposição diante do ingresso do agravante/opoente nos autos da ação principal como terceiro interessado.

Ao analisar os aclaratórios, o Juízo singular entendeu que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido.

Assim, conheceu dos embargos declaratórios, contudo, negou-lhes provimento, mantendo incólume a decisão embargada.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma do decisum a fim de, reconhecendo a inadequação da via eleita pelo agravado, extinguir o processo de oposição sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; declarar a perda superveniente do objeto da oposição, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Deveras, o pedido de carência da ação em razão do alegado não cabimento da pretensão originária em face da Ação Ordinária nº 1457-30.2015.811.0044 foi expressamente rechaçado quando do julgamento do Recurso de Apelação, conforme ementa abaixo:

“PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – ART. 682 DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DA OPOSIÇÃO ANTES DA SENTENÇA – PRETENSÃO TEMPESTIVA – REFORMA DA SENTENÇA NECESSÁRIA – SEGUNDO APELO – VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS – PREJUDICADO - PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 682 do CPC que “Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.” 2. Distribuída a ação de oposição antes da prolação de sentença, eventual falha do Poder Judiciário na apreciação e verificação de tal fato não impede o processo da pretensão autoral. Precedentes STJ: REsp 1552230/MG, AgInt no REsp 1569393/MT e REsp 1367718/MT. 3.“(...) Há que mencionar, ainda, que, sendo a oposição uma ação autônoma e independente entre opoente e opostos, a extinção da ação principal não obsta o seu seguimento (...)” (EDUARDO ARRUDA ALVIN, in Direito Processual Civil, 2ª Ed., São Paulo, 2008, p. 277) 4. O processo é o instrumento da Justiça e desatende-se o que ordinariamente acontece a criação de situações impeditivas para que o direito seja aplicado, devendo ser objeto de análise a substância do pleito para evitar indevida mitigação do direito de petição. 5. Sentença reformada para viabilizar o regular processamento do pleito, nos termos do art. 682 e art. 685 do CPC.”

É que o Agravado AFRIKIN OVCHINNIKOV buscava proteger imóvel que, fatalmente, será atingido pela sentença da demanda conexa e vindica ressarcimentos, caso a retomada ocorra, das benfeitorias construídas e realizadas no bem, ou seja, evidente o interesse processual e legitimidade ativa.

Todavia, a informação trazida pela parte Agravante de que o Agravado foi admitido como parte na ação principal (Ação Ordinária nº 1457-30.2015.811.0044), altera o contexto-fático, fazendo incidir exatamente o seguinte precedente jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – CONDIÇÃO DE TERCEIRO – POSTERIOR INCLUSÃO COMO RÉU NA LIDE PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – EXCLUSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. A contradição existente no acórdão deve ser sanada em Embargos de Declaração. Se consignado no aresto que no momento da propositura da Ação de Oposição a parte autora se enquadrava como terceiro e foi incluída como ré posteriormente, quando o autor da demanda principal emendou a inicial, há perda superveniente do objeto e deve ser afastada sua condenação ao pagamento das custas, em observância ao princípio da causalidade.” (ED 10240480720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

No acórdão retro foi consignado o seguinte:

“No momento da propositura desta demanda, a apelante se enquadrava na condição de terceiro e ingressou em juízo contra ambas as partes litigantes na Ação Declaratória de Nulidade e Ineficácia de Ato Jurídico em que a autora busca a anulação da integração de imóvel ao patrimônio da empresa Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda (ora apelada), visto que havia adquirido desta a área de terras objeto daquele feito, portanto seria adequada a Oposição apresentada, já que pretende a coisa sobre a qual controverte demandante e demandado, nos termos da transcrição acima.

Contudo, na impugnação da contestação da Ação Declaratória, a autora postulou a emenda da inicial com a inclusão da apelante no polo passivo (Id n. 84972114 da AP n. 1021080-38.2016.8.11.0041), o que foi aceito pela ré e deferido pelo juízo da causa.”

Como visto, a Câmara reconheceu que, no momento da propositura da lide, a embargante se enquadrava na condição de terceiro e, com isso, a Ação de Oposição era a adequada e só posteriormente é que a autora da Ação principal emendou a inicial para incluí-la como parte requerida.

No presente caso, tendo sido o Opoente incluído num dos polos da Ação d
e Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº 0001457-30.2015.811.0044, evidente a perda do objeto da Ação de Oposição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APREENSÃO DE AUTOMÓVEL DO EMBARGANTE EM AÇÃO ORDINÁRIA DA QUAL ORIGINARIAMENTE NÃO ERA PARTE. DEMANDA PRINCIPAL QUE VISA ANULAR O CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE A ANTIGA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E UMA REVENDA DE AUTOMÓVEIS, BEM COMO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES. POSTERIOR INCLUSÃO DO COMPRADOR ORA EMBARGANTE NOS AUTOS PRINCIPAIS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA RECONHECENDO A SUPERVENIENTE PERDA DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO (DO EMBARGANTE) E, CONSEQUENTEMENTE, DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR-EMBARGANTE. 1)-ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CITAÇÃO DE UMA DAS RÉS NOS AUTOS PRINCIPAIS, FATO QUE IMPEDIRIA A INCLUSÃO DO APELANTE NO POLO PASSIVO DAQUELES AUTOS (ART. 329, I, DO CPC). NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA TÃO SOMENTE DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO POR UMA DAS RÉS, O QUAL NÃO POSSUI PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ASSIM, DA EMENDA À INICIAL NAQUELA DEMANDA. 2)- ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PARA CARACTERIZAR O EMBARGANTE COMO “TERCEIRO” É NÃO SER PARTE NOS AUTOS PRINCIPAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC. EMBARGANTE QUE PASSOU A SER RÉU NOS AUTOS PRINCIPAIS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00001887120208160001 Curitiba 0000188-71.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 10/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INCOMPATIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO APÓS O RECEBIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. O INCIDENTE DE OPOSIÇÃO É INCOMPATÍVEL COM A INTERVENÇÃO DA PARTE NO PROCESSO PRINCIPAL NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ASSIM, A POSTERIOR INTERVENÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL IMPLICA NO PERECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR NO INCIDENTE DE OPOSIÇÃO ANTERIORMENTE DEFLAGRADO. NÃO É POSSÍVEL CORRIGIR DE OFÍCIO O VALOR DA CAUSA APÓS O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC - APL: 03007159420168240282, Relator: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 30/08/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Nesse diapasão, por intervir no processo de nº. 0001457-30.2015.811.0044 em momento posterior à propositura do incidente de oposição, percebe-se que houve a perda superveniente do interesse processual em relação ao procedimento de oposição.

Logo, impõe-se a extinção do feito, (art. 485, VI, do CPC) ante a perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reconhecendo
a perda superveniente do interesse processual em relação ao procedimento de oposição, extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024